Tribunal: STF
Processo: Rcl 61572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Viainvest Fomento Mercantil Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001155- 20.2016.5.02.0021), que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme se depreende da análise da petição inicial da Reclamação Trabalhista nº. 1001155-20.2016.5.02.0021 (Doc. 09), o Sr. Gilberto do Rosário Bastos Filho promoveu em 01/07/2016 processo de natureza trabalhista em face da Autora ViaInvest sob alegação de que que teria sido contratado pela Autora ViaInvest em 05/05/2014 para prestar serviços na função de Gerente Comercial, tendo desempenhado referida atividade nos moldes do artigo 3º da CLT até a data de 22/03/2016, quando teria sido demitido de forma injustificada.



    Como premissa para propositura da ação, alegou o interessado que teria sido obrigado a aceitar a prestação de serviços por intermédio da pessoa jurídica Gilberto do Rosário Bastos Filho – ME (CNPJ/MF 11.215.326/0001-52), sob pena de não ser contratado, tendo o contrato de prestação de serviços sido celebrado com intuito de fraudar a legislação trabalhista para evitar com que a Autora ViaInvest efetuasse o pagamento de todas as verbas salariais devidas caso a contratação fosse regular. 



    Sob estas premissas fantasiosas, o Sr. Gilberto do Rosário requereu naqueles autos a nulidade do contrato de prestação de serviços entre as pessoas jurídicas, o reconhecimento da relação de emprego com a Autora ViaInvest no período compreendido entre 05/05/2014 e 22/03/2016 e, por conseguinte, a condenação da Autora Viainvest ao pagamento de todas as verbas salariais que decorrem do referido reconhecimento, assim como ao pagamento de diferenças em comissões, diferenças em prêmio, PLR, dentre outras.



    A Autora ViaInvest se defendeu da referida demanda perante a Justiça do Trabalho destacando, em especial, que jamais manteve relação de emprego com o Sr. Gilberto do Rosário, que é pessoa hiperssuficiente, capaz de entender os impactos da relação formal de prestação de serviços mantida entre a Autora e sua empresa Gilberto do Rosário Bastos Filho – ME (CNPJ/MF 11.215.326/0001-52), não havendo qualquer impedimento pela legislação trabalhista no que se refere a adoção deste modelo de contratação, o qual, inclusive, foi expressamente autorizado pelas Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017. (…).



    Mas em que pese a regularidade na contratação da empresa Gilberto do Rosário Bastos Filho – ME, assim como todos os elementos de prova que afastam a fraude na prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, o MM. Juiz da 21ª Vara do Trabalho de São Paulo decidiu pelo reconhecimento da relação de emprego entre as partes no período compreendido entre 05/05/2014 a 24/04/2016, sob o argumento de que no presente caso seria fraudulenta a celebração de um contrato de prestação de serviços de natureza comercial, eis que a legislação impediria a prática da denominada ‘pejotização’. 



    [...]



    Diante da decisão proferida em 1ª Instância, a Autora ViaInvest apresentou Recurso Ordinário para discutir perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, dentre outros pontos da condenação, a questão relacionada a natureza jurídica da relação havida entre as partes, em especial, considerando a regularidade na celebração de contrato de prestação de serviços, tal como permitido pela legislação vigente. 



     Apesar disto, entendeu a 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que estariam presentes no caso os elementos previstos no artigo 3º da CLT para reconhecimento de uma relação de emprego, em afronta ao posicionamento adotado por este Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral).”



    Ao final, requer que a reclamação seja julgada procedente “para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992 do Código de Processo Civil, restabelecendo-se a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal exaradas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 324 e do Recurso Extraordinário nº. 958.252, declarando- se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista nº. 1001155-20.2016.5.02.0021”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12, fls. 95-96): 



    “A ré sustentou na defesa que o autor trabalhava como autônomo, jamais tendo atuado como gerente comercial, resumindo-se suas atividades à representação comercial dos produtos financeiros por ela ofertados. 



    Ocorre que como fundamentado na sentença, os depoimentos de suas testemunhas não possuem o alcance pretendido quanto ao tema, eis que TASSIA MASTROROSA PAGOTTI DE MELO, se limitou a afirmar ‘que não sabe dizer quanto tempo o autor permanecia no local em razão de que ambos trabalhavam em setores diferentes’. De mesmo modo, a testemunha KARINA ROSA DA SILVA, que demonstrou desconhecimento quanto aos fatos objetos da lide ao admitir ‘que não sabe dizer se havia diferenças entre o trabalho realizado por Elaine e pelo autor em razão de que trabalha em setor diverso, no departamento financeiro; que ignora o acordo de remuneração do autor e da testemunha Elaine; que ignora se o autor podia se substituir por alguém de igual qualificação caso não pudesse prestar os serviços; que não sabe dizer quanto tempo o autor permanecia na ré quando comparecia ao escritório’. 



    Ademais, havia pagamento de verbas tipicamente trabalhistas, como vale refeição e salário fixo. 



    Some-se a todo o exposto, que a testemunha do autor, ELAINE CRISTINA FILADELFO, confirmou a pessoalidade e a subordinação jurídica, tendo asseverado ‘que o autor e a depoente trabalhavam diariamente no mesmo ambiente físico em mesas próximas; que o autor e a depoente tinham o mesmo cargo e realizavam as mesmas tarefas; que tanto a depoente quanto o autor estavam subordinados a Anderson; que o autor não podia se fazer substituir por alguém de mesma qualificação caso precisasse se ausentar ou sair de férias; que o autor trabalhava no mesmo horário que a depoente, das 9 às 18 horas.’ 



    Ainda, a segunda testemunha autoral, VERA LUCIA GOMES ALVES, declarou ‘que em caso de saída antecipada ou chegada mais tarde além de necessidade de falta o reclamante deveria reportar-se à reclamada, na pessoa do Sr. Anderson; que o reclamante não tinha subordinados; que caso o reclamante terminasse mais cedo suas visitas não poderia dirigir-se diretamente para sua casa, devendo voltar para a reclamada; que o reclamante foi admitido depois da depoente; que a reclamada não autorizava a prestação de serviços a terceiros; que o reclamante não poderia se fazer substituir; que havia na reclamada funcionários com o mesmo cargo do reclamante registrados, a exemplo da Sra. Elaine.’



    Logo, tenho por presentes os elementos do art. 3º da CLT, caracterizadores da relação jurídica de emprego. 



    Destarte, rejeito expressamente todos os argumentos recursais, que são incompatíveis com a tese ora adotada, e mantenho a sentença.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.  Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001155-20.2016.5.02.0021, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente